Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-60.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017852-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 976.723.781-04 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE CONTRATUAL DE PARCELAS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, objetivando a revisão do contrato de compra e venda de imóvel e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. O autor alegou ilegalidade na cobrança de encargos no primeiro ano de vigência contratual e ocorrência de propaganda enganosa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é cabível a revisão do contrato firmado entre as partes, quanto à aplicação de correção monetária e juros no primeiro ano de vigência; e (ii) saber se a conduta da parte ré ensejou dano moral indenizável, diante da suposta propaganda enganosa.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado prevê de forma clara e expressa o reajuste anual do saldo devedor pelo INPC acrescido de juros remuneratórios de 6%, cláusula que não revela qualquer abusividade.

4. Não há prova nos autos de que tenha havido vício de consentimento ou publicidade enganosa, sendo certo que o autor teve ciência dos termos do contrato e não comprovou conduta ilícita da ré.

5. A ausência de prova de irregularidade contratual ou de lesão à personalidade do autor afasta a caracterização de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a aplicação de cláusula contratual que prevê reajuste anual do saldo devedor por índice oficial e juros remuneratórios, desde que previamente acordada. 2. A ausência de comprovação de vício de consentimento ou conduta ilícita afasta a possibilidade de revisão contratual e de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 1000479-78.2023.8.11.0004; TJMT, Apelação Cível n.º 1000184-40.2020.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA
,

contra
sentença proferida pela d. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
julgou improcedente a demanda, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o dever de informação ao consumidor não foi respeitado, levando-o a ser induzido a erro, uma vez que não foi lhe explicado que o sinal, quando parcelado, contaria como primeiro ano de parcela e que o valor da parcela fixa seria reajustado quando da finalização do pagamento desse sinal.

Ainda, informa que a apelada realizou a ilegalidade de emitir o boleto do valor cobrado em 07/2022 com valores que equivalem a 24 meses do último INPC e taxa, o que comprova a atitude ilícita e abusiva da apelada em relação ao consumidor, por mais de 2 (dois) anos, com falha em seus deveres e envio de boletos com reajuste superior ao pactuado.

Assim, pleiteia a revisão do contrato, reconhecendo que o sinal parcelado em 12 prestações não deve ser interpretado como prestação e que a prestação 1 a 12 de 240 deve ser emitida no valor de R$739,58(setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), devendo os reajustes serem realizados após o primeiro ano. Ainda, requer o pagamento de danos morais e das custas processuais e honorários sucumbenciais.

A apelada
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
apresentou suas contrarrazões (id. 285437404), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,

objetivando a revisão contratual para o fim de reconhecer a ausência de correção monetária e juros no primeiro ano da relação contratual, bem como indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por FLÁVIO JESUS DE OLIVEIRA em face de MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARCOS CALZA, alegando que celebrou instrumento de compromisso de compra e venda com os requeridos, referente ao imóvel denominado lote 09, da quadra 28, situado no Residencial Carandá Bosque, pelo valor de R$189.925,00 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais), que seria pago mediante uma entrada de R$12.425,00 (doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e 240 (duzentos e quarenta) prestações de R$ 739,58 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que houve propaganda enganosa e violação ao direito de informação, pois as primeiras parcelas cobradas pela requerida correspondiam ao valor de R$ 854,26 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), ao argumento de que o contrato previa a atualização pelo INPC e acréscimo de 6% a.a. Menciona que a conduta dos requeridos lhe causou danos morais, requerendo a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a revisão contratual para o fim de reconhecer a ausência de correção monetária e juros no primeiro ano da relação contratual, além de postular a autorização para o depósito do valor que reputa correto nos autos.

(...)Do mérito:

Trata-se de ação revisional de contrato, firmado em13/07/2020, por meio do qual o requerente adquiriu um imóvel urbano, comprometendo-se ao pagamento de R$189.925,00 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais), mediante entrada no montante de R$ 12.425,00 (doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais), além de 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$739,58 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), iniciando-se a primeira em 15/08/2021.

Outrossim, consta da avença que as parcelas teriam os seus valores reajustados anualmente, aplicando-se sobre o saldo em aberto, o acumulado dos últimos 12 meses do INPC e 6% de juros remuneratórios.

Diante de tais informações, não se vislumbra a ilegalidade aventada na inicial. Isso porque, sendo certo que o instrumento contratual foi firmado em 13/07/2020, revela-se legítima a incidência da correção monetária pelo índice INPC, bem como o acréscimo de 6%, a título de juros remuneratórios, sobre o saldo devedor em aberto, a partir de 13/07/2021.

Assim, não há que se falar em revisão do ajuste e modificação da quantia relativa às prestações devidas no primeiro ano da cobrança das parcelas, ante a escorreita aplicabilidade dos encargos contratuais pela requerida.

Convém ressaltar, ademais, que não comporta guarida a alegação de propaganda enganosa, posto que o contrato celebrado pelo autor prevê, de forma clara, a cobrança dos encargos contratuais objeto de insurgência nos autos.

Por fim, no tocante ao requerimento de indenização por danos morais, não restou comprovada conduta ilícita perpetrada pela requerida ou ofensa a aspectos da personalidade do requerente, a ensejar dano moral indenizável.

(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação a Marcos Calza. Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da assistência judiciária.(...)”.
(id. 285437401).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a revisão do contrato e a condenação por danos morais, bem como o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta acolhimento.

Com efeito, em que pese a existência de relação de consumo na espécie, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

De fato, o recorrente não demonstrou qualquer vício de consentimento ou nulidade que justificasse a revisão do negócio jurídico pactuado, inexistindo prova de erro substancial, dolo, coação, fraude ou qualquer outra circunstância que macule a manifestação de vontade na celebração do contrato.

A alegação de que a apelada fez propaganda enganosa prometendo que a parcela fixa somente sofreria reajuste após serem cobradas as primeiras 12 parcelas, não restou comprovada pelos documentos juntados aos autos. Por outro lado, basta uma análise singela do contrato de compra e venda para perceber que as informações relativas ao negócio jurídico foram expostas de forma clara, sendo que esse foi devidamente assinado pelo apelante.

No que tange ao reajuste das parcelas, a cláusula contratual é explícita ao prever a correção anual do saldo devedor.

Ademais, conforme bem pontuado pela Apelada, o valor pago a título de entrada foi parcelado em 12 vezes, ou seja, durante um ano o Apelante pagou parcelas sem reajuste.

Findo esse período, legítima a aplicação do reajuste anual previsto contratualmente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta da Apelada. O contrato foi claro em suas disposições, e o Apelante tinha ciência das cláusulas que o regiam.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CIÊNCIA DO TIPO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURAÇÂO – ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciada a contratação de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, cujo
contrato apresenta informações precisas acerca das características do negócio jurídico, bem como que o Consumidor se beneficiou da referida contratação, não há que se falar em indução a erro, ou vício de consentimento quando da contratação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000479-78.2023 .8.11.0004, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TEST DRIVE REALIZADO EM VEÍCULO DIVERSO DO ADQUIRIDO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À ERRO INDEMONSTRADA – PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
Havendo informações claras e precisas acerca das características do produto, não há que se falar em conduta lesiva ao consumidor capaz de caracterizar publicidade enganosa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000184-40.2020 .8.11.0006, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

Desse modo, considerando que o negócio jurídico foi pactuado de forma válida e eficaz, não há substrato suficiente para autorizar sua revisão, devendo as parcelas serem mantidas no valor cobrado pela apelada, que está em conformidade com o contrato de compra e venda firmado.

Por derradeiro, no tocante aos danos morais, o recurso também não deve prosperar.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Na espécie, por não ter sido constatada qualquer irregularidade ou conduta passível de responsabilização à apelada, evidente que inexiste dano moral indenizável.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025